Tribunal: CARF
Processo: 12448.727395/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727395/2011-82
ACÓRDÃO
2001-007.698 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLAUCIO LIMA SIQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DE ALIMENTANDOS.
NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos no ajuste anual os pagamentos realizados a título de
despesas médicas dos alimentandos, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.698 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727395/2011-82
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 24/29):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 02/05/2011, de fls.
05/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em
Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
159.881,79
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
39.043,47
4) Glosa de Deduções Indevidas
6.985,04
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
127.823,36
7) Imposto apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela
Progressiva Anual)
28.565,49
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
24.651,08
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.698 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727395/2011-82
3
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-
13)
3.914,41
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
1.993,52
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
1.920,89
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
6.985,04
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 6.985,04, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
CPF Nome Empresarial
Cód. Declarado Reembolsado Alterado
42.163.881/0001-01 Unimed - Rio Cooper de Trab 026 17.633,84 0,00 10.648,80
Complementação da Descrição dos Fatos
Dedução com não dependente.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas na declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese,
que:
- Do valor da infração R$ 6.985,04, questiona o valor de R$ 1.936,51.
- A Receita solicitou que apresentasse as despesas médicas com a Unimed
discriminadas. Quando solicitou a declaração, um filho para o qual pagava
despesas médicas já não era mais dependente judicialmente.
- Desta forma, seu empregador lhe forneceu um valor menor que o
declarado. Solicitou esclarecimento e eles identificaram o erro e
forneceram o documento correto.
- Assim, a dedução indevida foi apenas com sua mãe no valor de R$
5.048,53.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.698 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727395/2011-82
4
Ano-calendário: 2008
Ementa: DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
As despesas médicas passíveis de dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda
restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão, em 04/12/2014 (fls. 35), o contribuinte, em 02/01/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 38/39), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
trazendo aos autos novo suporte probatório, demonstrando que seu filho/alimentando, Vitor
Sales de Lima Siqueira, estava à época da autuação fazendo curso superior na UNIBH,
demonstrando assim a regularidade da despesa com plano de saúde paga em seu favor,
decorrente do acordo judicial homologado nos autos do processo no 00070403-1, que tramitou na
1a Vara de Família de Belo Horizonte/MG, já anexado aos autos. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/51.
Em 07/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 60),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica com plano de saúde declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa médica com plano de saúde Unimed-Rio, no
valor de R$ 1.936,51, paga em favor de seu filho/alimentando, Vitor Sales de Lima Siqueira, dada a
ausência de comprovação da condição de estudante, não restando assim demonstrada a relação
de dependência do alimentando para fins de dedução da aludida despesa, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada na DAA/2009.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.698 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727395/2011-82
5
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com os recibos
emitidos pelo Centro Universitário de Belo Horizonte - UNIBH, atestando os pagamentos
realizados pelo contribuinte em favor de seu filho/alimentando no ano-calendário de 2008 (fls.
40/51).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 27/28):
As despesas médicas glosadas na DIRPF/2009 totalizaram R$ 6.985,04 e referiram-
se às despesas abaixo especificadas:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Códi
go
Valor
Declarado
Glosad
o
42.163.881/0001-
01
Unimed - Rio Cooper de
Trab
26
17.633,84
6.985,0
4
O contribuinte apresentou:
1) Cópia de uma Declaração da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
fl. 13, em que consta a informação de que Gláucio Lima Siqueira adereiu ao
contrato de assistência médica mantido entre a PUC-RIO e a UNIMED-RIO. Na
referida declaração há os valores pagos relativos aos beneficiários do plano de
saúde:
Beneficiário

Grau de Parentesco Total (R$)
Gláucio Lima Siqueira

Titular

4.758,32
Emília Lima Siqueira

Agregada

5.048,53
Eliana Sales Siqueira

Cônjuge

3.631,63
Gláucio Sales de Lima Siqueira
Filho

2.063,31
Vitor Sales de Lima Siqueira Filho

1.977,33

Total 17.479,12
2) Cópia do acordo na Ação de Modificação de Cláusula do autor Gláucio Lima
Siqueira e da ré Eliana Sales de Siqueira e Outros, datado de 27/05/2001, fl. 11,
em que se verifica:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.698 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727395/2011-82
6
As partes chegaram ao seguinte acordo: O requerido pagará pensão
alimentícia para o filho VÍTOR SALES DE LIMA SIQUEIRA, no valor
correspondente a 10% do salário líquido, isto é, bruto menos IR e
Previdência. Tal valor deverá ser depositado em conta corrente em nome do
menor, que será indicada na secretaria em 05 dias. Com relação ao filho
GLÁUCIO SALES DE LIMA SIQUEIRA e também no tocante ao filho VÍTOR
SALES DE LIMA SIQUEIRA, continuará o alimentante a arcar com os gastos
com saúde e educação dos dois filhos. Com relação à ex-mulher ELIANA
SALES DE SIQUEIRA persistirá apenas o plano de saúde. (...)
O contribuinte não informou dependentes na DIRPF/2009.
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal, especificamente no
CPF, verifica-se que Vitor Sales de Lima Siqueira, CPF 059.593.036-04, nasceu em
15/04/1983 e no ano-calendário fiscalizado, 2008, completou 25 anos.
O filho Vitor Sales de Lima Siqueira, que completou 25 anos em 2008, poderia ser
considerado dependente se ainda estivesse cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
(...)
A Pergunta no 329 do Perguntão 2013 esclarece a questão:
329 - Filho universitário que completou 25 anos durante o ano de 2012
pode ser considerado dependente?
Sim. De acordo com a legislação tributária pode ser considerado
dependente a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho. Podem ainda ser assim considerados, quando maiores até 24 anos
de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior
ou escola técnica de segundo grau. O fato de ter completado 25 anos
durante o ano não ocasiona a perda a condição de dependência.
Entretanto, não constam dos autos informação sobre a condição de estudante
de Vitor Sales de Lima Siqueira e assim, mesmo que a decisão judicial tenha
disciplinado o pagamento, pelo contribuinte, de despesas de saúde com este
filho, a relação de dependência não restou comprovada para fins de dedução da
referida despesa da base de cálculo do Imposto de Renda.
Desse modo, as glosas relativas às despesas médicas com plano de saúde do filho
Vitor Sales de Lima e da mãe do contribuinte, Emília Lima Siqueira, devem ser
mantidas nos exatos termos em que efetuadas pela Fiscalização.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.698 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727395/2011-82
7
Os comprovantes de pagamento emitidos pela UNIBH (fls. 40/51) demonstram que,
de fato, o seu filho-alimentando, Vitor Sales de Lima Siqueira, estava cursando ensino superior no
ano de 2008, suprindo assim o vício apontado pela decisão recorrida.
Destarte, restando comprovada a relação de dependência para fins de dedução da
despesa remanescente com plano de saúde, em estrita sintonia com os termos ajustados no
acordo judicial homologado no processo judicial no 00070403-1, que tramitou na 1a Vara de
Família de Belo Horizonte/MG (fls. 11), razão pela qual, respaldado no conjunto probatório
produzido, torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com o plano de saúde Unimed-Rio, no valor de R$ 1.936,51, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Original